Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-96.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Laudo pericial atestando pequena desproporção entre o que foi contratado e o efetivamente cobrado. Dever de restituir, de forma simples, os valores efetivamente pagos a maior. Tarifa de registro de contrato. Legalidade. Demonstração da prestação do serviço. Tarifa de avaliação do bem. Abusividade. Tarifa de seguro. Abusividade. Consumidor

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. Laudo pericial atestando pequena desproporção entre o que foi contratado e o efetivamente cobrado. Dever de restituir, de forma simples, os valores efetivamente pagos a maior. Tarifa de registro de contrato. Legalidade. Demonstração da prestação do serviço. Tarifa de avaliação do bem. Abusividade. Tarifa de seguro. Abusividade. Consumidor não pode ser compelido a contratar seguro.
Recurso parcialmente provido.